Tribunal: STF
Processo: RE 215644
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. ART. 8º,
   INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
   ACÓRDÃO NÃO PUBLICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou o entendimento de
   que a ausência de publicação do acórdão do precedente não impede
   o julgamento de recursos extraordinários sobre a controvérsia que
   nele se tenha cuidado. A decisão do Plenário confirmou a
   orientação deste Tribunal fixada em julgamentos anteriores.